Tribunal: TJDFT
Processo: 0722500-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722500-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA PEREIRA MENDES NASCIMENTO AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA, VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PRISCILA PEREIRA MENDES NASCIMENTO, ora exequente/agravante, em face da r. decisão de ID 237813433, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no. 0747531-32.2024.8.07.0001, proposto em desfavor de SABEMI SEGURADORA S.A. e VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, ora executadas/agravadas. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “(...) Relatório do cumprimento de sentença n° 0747531-32.2024.8.07.0001 Intimada a pagar voluntariamente o débito, a executada SABEMI SEGURADORA S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 226444097. Afirma compreender que ela, SABEMI, nada deve à exequente, já que o montante do seu crédito, perseguido nos autos apensos, é superior ao valor que ela deveria restituir à Priscila (soma das parcelas descontadas do contracheque). Defende que o órgão julgador da apelação interposta pela exequente não reconheceu a existência de solidariedade entre as rés, mas sim condenou-as individualizadamente. Além da ausência de solidariedade e de dívida em favor da exequente, em razão da compensação a ser operada, sustenta que os cálculos por ela apresentados são eivados de excesso, pontuando que a coexecutada VAN GOGH deve à Priscila a quantia de R$ 80.557,88. Por fim, requer: a) Seja reconhecida a individualização das condenações, devendo cada réu responder pelos débitos do seu contrato; b) Que seja reconhecido o excesso de execução em que incorre a exequente, que deixou de abater os valores que ela já recebeu a título de empréstimo; e c) Subsidiariamente, entendendo-se pela existência de solidariedade, seja também reconhecido excesso de execução, pois a exequente deixou de aplicar juros e correção monetária sobre o valor por ela recebido. A exequente manifestou-se ao ID 227844813, sustentando que não apenas o título executivo judicial previu a solidariedade passiva entre as devedoras, como esta decorre dos arts. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, ambos do CDC. No mais, pontua que seus cálculos estão corretos e devem ser acatados. São os relatórios. Decido. (...) 2. Da controvérsia quanto à solidariedade passiva entre a SABEMI SEGURADORA S/A e a VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA no cumprimento de sentença n° 0747531-32.2024.8.07.0001 Extraio do acórdão de ID 209614150 que não foi imposta a solidariedade das rés Sabemi e Van Gogh quanto aos valores devidos à autora. Diferentemente disso, conforme os trechos da fundamentação acima transcritos, e do dispositivo do acórdão, a sentença proferida por este Juízo de primeiro grau foi mantida no ponto em que determinou a ré Van Gogh – e apenas esta – a restituir à autora Priscila a importância de R$ 64.803,44, corrigida monetariamente desde a data em que a consumidora transferiu tal quantia à Van Gogh (27/02/2020) e acrescida de juros de mora desde a citação (20/08/2021), inclusive com a dedução dos valores que a Van Gogh já repassara à autora extrajudicialmente. A obrigação de pagar reconhecida em desfavor da ré Sabemi foi outra, consistente especificamente na devolução dos valores das parcelas descontadas do contracheque de Priscila em razão do contrato fraudulento, corrigidos monetariamente desde cada desembolso (ou seja, cada desconto do contracheque) e de juros de mora desde a citação. Vê-se que sequer seria lógico impor à Sabemi a obrigação de restituir à autora o valor do empréstimo, em regime de solidariedade com a Van Gogh, e, ao mesmo tempo, impor à consumidora a obrigação de restituir à Sabemi o valor do mesmo empréstimo. Em conclusão, não há solidariedade passiva. (...) 4. Da alegação de excesso de execução pela executada SABEMI, no cumprimento de sentença n° 0747531-32.2024.8.07.0001 Como consequência do reconhecimento da ausência de solidariedade entre as executadas do processo n° 0747531-32.2024.8.07.0001, a dívida a ser cobrada da Sabemi no referido feito deve corresponder apenas ao montante descontado do contracheque da autora, ou seja, ao valor de cada parcela acrescida de juros de mora desde a citação (da Sabemi) e de correção monetária desde cada desconto. Esse valor, como concordam as partes, correspondia, em 30/09/2024, a R$ 54.576,96. Entretanto, o acórdão também reconheceu a obrigação da Sabemi de pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, totalizando R$ 60.034,65 a serem pagos pela Sabemi à exequente Priscila (montante posicionado em 30 de setembro de 2024, frise-se). Considerando-se que a exequente deflagrou a execução com base no importe de R$ 170.010,85, conforme decisão de ID 221059653 dos autos n° 0747531-32.2024.8.07.0001, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada Sabemi para o fim de reconhecer a existência de excesso de execução no importe de R$ 109.976,20. Calha salientar que este excesso se verifica apenas quanto à obrigação reconhecida em desfavor da Sabemi, uma vez que a ré Van Gogh não impugnou o cumprimento de sentença e, por isso, nenhuma modificação a ser feita no valor cobrado dela, já que o cumprimento de sentença envolve direito patrimonial, portanto disponível, e não se vislumbra erros flagrantes passíveis de reparo. Finalmente, em razão do acolhimento da alegação de excesso de execução suscitada pela executada Sabemi, condeno a exequente Priscila ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o excesso de execução ora reconhecido. Intimem-se as partes, salientando-se que eventual irresignação acerca desta decisão conjunta deverá ser apresentada no cumprimento de sentença a que o questionamento se refere, observando-se que o título de cada tópico deste pronunciamento fez referência ao processo a que a matéria em questão se relaciona.” (grifos no original) Em suas razões recursais, a exequente agravante narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi proferida decisão conjunta nos autos originários e no Cumprimento de Sentença no 0747372-95.2024.8.07.0001, proposto pela agravada SABEMI SEGURADORA S.A. em desfavor da agravante, em que foi acolhida a impugnação da referida executada para afastar sua responsabilidade solidária pela condenação principal, atribuindo-lhe apenas a responsabilidade pela devolução simples de parte dos valores e deixando a cargo da outra executada, VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA., o pagamento da devolução em dobro, dos danos morais e das verbas sucumbenciais. A agravante alega que a decisão viola a coisa julgada, pois a sentença e o acórdão que formaram o título executivo teriam reconhecido a responsabilidade solidária de ambas as executadas, com base no Código de Defesa do Consumidor. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado, imediatamente, o restabelecimento da solidariedade passiva pela integralidade da condenação. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo devidamente recolhido (ID 72588538) É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso concreto, verifico a presença dos requisitos para deferimento parcial do pedido liminar formulado. Conforme relatado, a agravante sustenta que a sentença e o acórdão que formaram o título executivo teriam reconhecido a responsabilidade solidária de ambas as executadas. Extrai-se dos autos originários que a r. sentença objeto da presente execução (ID 164664688 dos autos no 708329-53.2021.8.07.0001), a princípio, não reconheceu a solidariedade das rés naquele feito, pois julgou improcedentes os pedidos em relação à SABEMI e condenou a ora agravante a pagar honorários em seu favor. Confira-se o dispositivo do referido título: “Ante o exposto, resolvendo o mérito (art. 487, I, do CPC), JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS para: 1) Anular o instrumento de confissão de dívida firmado entre a parte autora e a ré VAN GOGH (ID. 86260644); 2) Condenar a ré VAN GOGH a restituir à parte autora a importância de R$ 64.803,44, corrigida pelo INPC desde 27/02/2020 e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, 20/08/2021. Desse valor deve ser decotado o valor de R$ 20.500,00, referente a duas parcelas de parcelas de R$ 1.640,00 (março e abril 2020) e oito parcelas de R$ 2.152,50 (maio a dezembro 2020); Julgo improcedentes os pedidos em relação à ré SABEMI. Por essa razão, improcede o pedido para que cessem os descontos levados efeito da conta da parte autora por força do contrato no 545157, bem como o pedido de restituição à parte autora ods descontos realizados sob a rubrica “CONTRIB PREV ABERTA – SABEMI”. Condeno a ré VAN GOGH a arcar com a integralidade das despesas do processo e com honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação contra ela dirigida. Condeno a autora a pagar honorários em favor da ré SABEMI de 10% do proveito econômico obstado com a defesatido (sic); a favor do patrono da ré SABEMI, fixo em 10% do proveito econômico obstado, que considero equivalente à totalidade do valor do empréstimo nominalmente contratado, ou seja, R$64.803,44, visto que o pedido principal era de declaração de inexistência ou de anulação do contrato.” (grifos nossos) Após interposição de recurso de apelação pela autora, a sentença foi parcialmente reformada pelo acórdão no 1785007 (ID 209614150 dos autos originários), ementado da seguinte forma: “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NTERMEDIAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. FRAUDE. GOLPE PERPETRADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO VALORES. DEVIDA. 1. Nos termos dos enunciados de Súmula número 297 e número 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 3. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos daí advindos. 4. Comprovado por meio de perícia grafotécnica a falsidade da assinatura aposta no contrato e, evidenciado o “golpe da portabilidade”, deve ser anulado o contrato de empréstimo consignado realizado mediante fraude. 5. Anulado o contrato, as partes retornam ao status quo ante, devendo a instituição bancária restituir as parcelas já descontadas do contracheque do consumidor, devidamente corrigidas a partir de cada desembolso. 6. Recurso conhecido e provido.” O voto condutor do aludido acordão, foi bastante claro ao reconhecer a solidariedade entre as rés, conforme se extrai dos seguintes trechos da fundamentação e do dispositivo: “(...) Era ônus da apela/ré, Sabemi, se manifestar de forma expressa e precisa sobre a alegada intermediação da correspondente Van Gogh para a concretização do negócio. Restou comprovado, portanto, que a autora foi vítima de uma fraude perpetrada pela ré Van Gogh Investimentos Ltda e houve falha na prestação de serviços da instituição financeira Sabemi Seguradora S/A que não tomou a devida cautela na contratação capitaneada. De modo que assiste razão à autora ao pleitear a vinculação da Sabemi Seguradora à fraude perpetrada. Como dito alhures, no caso, a instituição financeira apelada/ré, Sabemi Seguradora S/A, não afastou a alegação da consumidora de que houve descumprimento da obrigação de portabilidade do empréstimo consignado. Limitou-se a sustentar a regularidade na contratação do empréstimo e que o consumidor recebeu o crédito em sua conta. Deixou de demonstrar que honrou com a oferta feita à consumidora. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a oferta vincula o fornecedor e integra o contrato a ser firmado. Por sua vez, o artigo 35, inciso I, do mesmo diploma legal prevê que o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta. Pois bem, na atualidade, sabe-se que os bancos devem garantir a segurança dos dados e das transações relativas aos serviços que prestam e que dispõem de tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude, o que foi flagrantemente descumprido pelo banco réu/apelado, Sabemi Seguradora S/A. Ademais, as instituições financeiras possuem o ônus de conferir, em momento oportuno, a assinatura lançada nos contratos de empréstimos efetuados, o que não ocorreu no caso. Na hipótese dos autos, necessária se fez a realização de perícia grafotécnica para constatar que as assinaturas não eram da autora, ora apelante. Nesse quadrante, confirmado o golpe realizado por meio empréstimo fraudulento pelas instituições bancárias apeladas, correta neste ponto, a sentença que determinou a restituição dos valores pela ré Van Gogh. (...) Insta ressaltar que na hipótese dos autos a responsabilidade das rés apeladas é objetiva diante da falha na prestação do serviço em razão do empréstimo contratado mediante fraude, pois o banco e seus correspondentes financeiros têm o dever de assegurar, de forma solidária, a regularidade, segurança e idoneidade das operações financeiras, nos termos dos artigos 14 e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor. (...) Assim, entendo que a sentença deve ser modificada neste ponto, para que se reconheça que o contrato entabulado de forma fraudulenta com a Sabemi Seguradora S/A seja anulado, retornando as partes ao status quo ante, cessando a cobrança das parcelas indevidas vinculadas ao mútuo bancário n. 545157-0 e condenado a instituição bancária ré a restituir à apelante/autora as parcelas já descontadas de seu contracheque, devidamente corrigidas. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO para, modificando em parte a sentença recorrida, declarar a nulidade do contrato de mútuo bancário n. 545157-0, realizado de forma fraudulenta com ré Sabemi Seguradora S/A, condenando-a a restituir à autora as parcelas já descontadas de seu contracheque, devidamente corrigidas desde a data de cada desembolso. Os descontos das parcelas referente ao contrato anulado devem ser cessados, expedindo-se ofício ao órgão competente para que cancele o desconto no contracheque da autora. Em razão do resultado deste julgamento, condeno as rés ao pagamento da totalidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” (grifos nossos) Observa-se que o intuito do acórdão foi retornar as partes ao status quo ante, a fim de afastar os efeitos do contrato fraudulento entabulado. Nesse sentido foi o julgamento dos Embargos de Declaração (acórdão 1851080) opostos pela agravada SABEMI SEGURADORA S/A (ID 209614165 dos autos 0708329-53.2021.8.07.0001). A seguir, transcrevo a ementa, parte da fundamentação e o dispositivo do julgado: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO NECESSÁRIA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A inexistência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que julgou a apelação cível – providência incompatível com a via eleita. 3. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorram vícios no julgado. 4. Existente erro material no dispositivo do voto, se faz necessária a correção, dando-se provimento ao recurso, sem efeitos infringentes. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos. (...) Por ocasião do julgamento da apelação, esta turma deu parcial provimento ao recurso para reformar, em parte, a sentença recorrida e declarar a nulidade do contrato de mútuo bancário n. 545157-0, realizado de forma fraudulenta com ré Sabemi Seguradora S/A, condenando-a a restituir à autora as parcelas já descontadas de seu contracheque, devidamente corrigidas desde a data de cada desembolso. E ainda, determinou -se que os descontos das parcelas referente ao contrato anulado devem ser cessados, expedindo-se ofício ao órgão competente para que cancele o desconto no contracheque da autora. Contudo, na parte dispositiva do voto, não fez constar, dentro da lógica, em razão do retorno ao status quo ante, a determinação à autora de devolução do valor depositado em sua conta pela ré apelada, no importe de R$ R$64.803,44 (sessenta e quatro mil, oitocentos e três reais e quarenta e quatro centavos) em razão do contrato fraudulento, bem como, a incidência dos juros e correção monetária, diante da condenação. Portanto, nenhum óbice à correção do erro material. Quanto às demais omissões apontadas, vejo que não assiste razão à embargante. (...) Desta forma, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU PROVIMENTO, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro material constante da redação de parte do dispositivo do voto, o qual passa a ser redigido da seguinte forma: “Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO para, modificando em parte a sentença recorrida, declarar a nulidade do contrato de mútuo bancário no. 545157-0, realizado de forma fraudulenta com a ré Sabemi Seguradora S/A, condenando-a a restituir à autora as parcelas já descontadas de seu contracheque, acrescidas de juros legais desde a citação e correção monetária desde a data de cada desembolso. Em razão da nulidade do contrato, caberá à autora apelante, restituir à ré apelada, Sabemi Seguradora S/A, a quantia de R$64.803,44 (sessenta e quatro mil, oitocentos e três reais e quarenta e quatro centavos), corrigida pelo INPC desde 20/02/2020 e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Os descontos das parcelas referente ao contrato anulado devem ser cessados, expedindo-se ofício ao órgão competente para que cancele o desconto no contracheque da autora. Em razão do resultado deste julgamento, condeno as rés ao pagamento da totalidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento), nos mesmos moldes da sentença de primeiro grau. É como voto.” É como voto.” (grifos nossos) A seguir, opostos embargos declaratórios pela ora agravante PRISCILA, estes foram rejeitados por meio do Acórdão no 1898139 (ID 209614189 dos autos 0708329-53.2021.8.07.0001). Neste julgamento, consta do voto proferido pela E. Desa. Relatora que: “A leitura da ementa e da íntegra do acórdão permite a extração precisa dos fundamentos que redundaram nos citados julgamentos, os quais restaram devidamente fundamentados nos votos. O julgamento do Colegiado verticalizou, em fundamentação suficiente e à unanimidade, acerca da extensão das matérias vertidas na irresignação recursal, ocasião em se entendeu pela responsabilidade das rés embargadas ser objetiva diante da falha na prestação do serviço em razão do empréstimo contratado mediante fraude. À evidência, que o acórdão restou devidamente fundamentado quanto ao fato do banco e seus correspondentes financeiros terem o dever de assegurar, de forma solidária, a regularidade, segurança e idoneidade das operações financeiras, nos termos dos artigos 14 e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor.” (grifos no original) Conforme visto, esta 3a Turma Cível analisou o caso de forma completa e minuciosa e concluiu pela responsabilização objetiva das rés, determinando o retorno das partes ao status quo ante. Este retorno ao status quo ante, no caso em análise, significa retornar as partes à condição anterior à contratação do empréstimo, sem impor prejuízos ou vantagens à consumidora. Contudo, a decisão agravada, ao fracionar a responsabilidade na fase de cumprimento de sentença, aparenta modificar o alcance do título executivo, em possível ofensa à coisa julgada (art. 509, § 4o, do CPC), pois o efeito concreto de suas determinações não retorna as partes ao status quo ante, ao passo que impõe à consumidora o ônus de restituir, imediatamente, o valor liberado pela instituição financeira (decorrente de uma falha na prestação do serviço, reconhecida por título executivo transitado em julgado) e, posteriormente, buscar reaver os valores perante a executada VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, executada em diversos outros processos e, muito provavelmente, insolvente. Esta situação seria equivalente a transferir à agravante, vítima de fraude bancária, todo o risco da atividade empresarial desenvolvida pela agravada SABEMI, responsável pela liberação dos valores sem a cautela necessária. Por outro lado, conforme fundamentado nos acórdãos retro transcritos, ambas as rés participaram da cadeia de consumo que resultou na fraude. Assim, estas devem responder objetivamente por todas as obrigações pecuniárias decorrentes da nulidade do negócio jurídico. O fato de o título executivo prever a obrigação de a exequente/agravante restituir o valor do empréstimo creditado em sua conta não afasta a responsabilidade solidária das executadas pela condenação total. Esta medida visa apenas garantir o retorno das partes ao status quo ante e evitar enriquecimento sem causa. Nesse sentido, fica demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Já o perigo de dano é evidente, pois a decisão agravada condenou a agravante ao pagamento de honorários sobre alegado excesso de execução, oriundo do acolhimento da tese de inexistência de solidariedade entre as empresas executadas. Entretanto, entendo que o deferimento integral da antecipação da tutela recursal sem o devido contraditório e manifestação do colegiado é precipitada, pois o reconhecimento monocrático da responsabilidade solidária das executadas pode vir a causar danos de difícil reparação à agravada. Deste modo, é prudente deferir parcialmente o pedido e conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida e suspender o trâmite do feito originário até a análise do mérito recursal. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do trâmite do feito originário, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2025 11:56:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora